Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO AO PERCENTUAL. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES QUE REMUNERAM OS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA EM OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO E AOS TERMOS CONTRATADOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
2. Ante a ausência de definição no Termo de Permissão Remunerada de Uso sobre o percentual de juros moratórios a ser aplicado, viável a utilização do mesmo percentual que remunera os débitos da Fazenda Pública conforme fixado no julgamento do RE 870.947/SE, qual seja, o índice da caderneta de poupança.
3. Aferido que ao valor do débito foram aplicados os encargos decorrentes da mora em adstrita observância ao estabelecido no contrato celebrado entre as partes e aos termos do julgado exequendo, escorreita a decisão que, com lastro nos cálculos da Contadoria Judicial realizados à luz do estabelecido no julgado exequendo, acolhe em parte a Impugnação à Execução apresentada para reconhecer excesso de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.